Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718849-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Paula Ferreira Oliveira em face da r. decisão (ID 58902316 - págs. 66/68) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. O requerimento de tutela recursal foi indeferido. E, na oportunidade, a Agravante foi intimada para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, diante do pleito de gratuidade de justiça (ID 58922988). A Recorrente juntou os documentos de IDs 59455494 e 59455497. Decido. Tendo em vista a comprovação de que a Agravante é pessoa com deficiência e percebe renda continuada do INSS, no valor de um salário mínimo, bem como indica, na inicial, a profissão de cabelereira, reconhece-se a presença dos requisitos para a concessão do benefício. Assim, defiro a gratuidade de justiça à Agravante, razão pela qual dispensado o recolhimento do preparo recursal. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator